Tribunal: TJMT
Processo: 1007938-14.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007938-14.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEILIANE CRISTINA CAPRINI DE SOUZA - CPF: 548.850.352-87 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1007938-14.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Leiliane Cristina Caprini de Souza

Recorrido(s):

Avon Cosméticos S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de novembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Se a empresa junta na sua Nota Fiscal comprovando a compra de produtos junto à requerida, na qual consta a entrega dos produtos no mesmo endereço indicado na inicial pela reclamante como sendo de sua residência, a meu ver, resta evidenciado a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

2. Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação, no valor de R$ 100,99, e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

3. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

4. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto, por todo o exposto, resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente os pedidos formulados na exordial, acolho o pedido contraposto para condenar a parte Autora ao pagamento do valor de R$ 100,99 (cento três reais e noventa e nove centavos), corrigido monetariamente, com base no INCP – Lei nº 6.899/81 a partir do inadimplemento da obrigação positiva e líquida – termo –mora ex re (art. 397, caput do Código Civil), acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Condeno ainda, a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada.
”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da justiça gratuita, deferida pelo juízo de primeiro grau. Deixo de fixar honorários advocatícios, por já terem sido em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2021